Tribunal: TJPA
Processo: 0017724-10.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017724-10.2016.8.14.0028

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA CAROLINA SAVITSKY DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR MILITAR PARA PRESTAR SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPANHEIRA QUE É ALUNA ORIUNDA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE MEDICINA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 99 DA LEI Nº 8.112/90 E 1º DA LEI N. 9.536/97. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO.INEXISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

O recorrente alega existência de omissão e contradição uma
vez que não aponta os fundamentos de fato ou de direito que seriam aptos ao não enquadramento da situação da embargante na exceção amplamente reconhecida pelas Cortes Superiores.

2.

Todavia, em que pese, o mais
recente
entendimento adotado pelo ST
F
, no julgamento do Resp.601580/RS de 19/09/2018, que preconiza
sem redução de texto do

artigo 1º da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar-lhe a inconstitucionalidade, no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula ‘
‘entre instituição vinculada a qualquer sistema de ensino
”, a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabiliza a matrícula na congênere ou seja, para a transferência ex oficio do servidor público ou seu dependente, deve ser observada a situação do estabelecimento ser congênere, com a exceção de que somente poderá ocorrer a transferência de instituição de ensino privada para instituição pública na hipótese de na cidade de destino existir apenas instituição pública que ofereça
o mesmo curso superior,
o que não ocorre nos presentes autos, pois na cidade de Marabá, não existe curso de Odontologia em instituição pública, sendo assim, não

influenciou na dinâmica do julgamento.

3. Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão ou contradição no julgado

embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas

no Acórdão ID.1928769.

4. Recurso conhecido e rejeitado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público,

por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

em Apelação Cível
interposto
por
Ana Carolina Savitsky de Moraes

em face da
Universidade Estadual do Pará - UEPA
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra

Acórdão Id n° 1928769,
que
conheceu o recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

A embargante alega que o
decisium
recorrido extrai sua fundamentação, quase que por completo, da situação de ausência de congeneridade entre as instituições de ensino, sendo
assim, incorre em clara contradição em relação aos seus próprios fundamentos, uma vez que mesmo diante do enquadramento da situação da embargante à exceção autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi lhe negado o direito de se matricular-se na Universidade Estadual do Pará.

Pontua, que a decisão proferida no acórdão se encontra, ainda, contrária ao entendimento mais recente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do REsp. 601580/RS, conforme consta no informativo 916 da Corte Suprema, com repercussão geral reconhecido, tendo sido fixada a seguinte tese “É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência
ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. (STF. Plenário. RE 601580/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/9/2018)”.

Expõe, que as leis n° 9.394/96, n° 9.536/97 e n° 8.112/90, que regem a matéria referente à transferência
ex officio,
não estipulam parâmetros para verificação da afinidade entre os cursos. Deste modo, diante do silêncio legislativo, não cabe ao julgador se valer de qualquer critério subjetivo para determinar se um curso é afim ou não, no caso entre os cursos de Odontologia e de Medicina.

Sustenta que o art.99 da lei n° 8.112/90
é claro ao estabelecer que a matrícula decorrente de transferência
ex officio
independe da existência de vaga na instituição de ensino de destino, ou seja, uma nova vaga será criada, sendo assim, não há que se falar em ausência de isonomia, uma vez que a embargante não se encontra em disputa com os outros estudantes pelo acesso à universidade, não havendo qualquer desvantagem para estes uma vez que não há redução ao número de vagas.

Ressalta ainda que já se encontra matriculada no referido curso desde o segundo semestre de 2016, estando diante de situação de fato consumado, que importa na manutenção deste fato até o trânsito em julgado da presente demanda.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar a contradição e a omissão apontadas com a incidência de efeitos infringentes para que seja reconhecido o direito a embargante a matrícula no curso de medicina. Prequestiona a matéria.

Não foram apresentadas Contrarrazões (Id n° 7841192).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente alega existência de contradição em relação aos fundamentos apresentados no acórdão, em face da situação fática da embargante, que justifica a exceção à exigência de congeneridade, como também, sendo a decisão contrária
ao entendimento mais recente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do REsp. 601580/RS, conforme consta no informativo 916 da Corte Suprema
, com repercussão geral, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem. 2
. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 601580 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/09/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/02/2020)

No que concerne ao mais
recente
entendimento adotado pelo ST
F
, no julgamento do Resp.601580/RS de 19/09/2018, que preconiza
sem redução de texto do artigo 1º da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar-lhe a inconstitucionalidade, no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula ‘
‘entre instituição vinculada a qualquer sistema de ensino
”, a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere ou seja, para a transferência ex officio do servidor público ou seu dependente, deve ser observada a situação do estabelecimento ser congênere,
com a exceção
de que somente poderá ocorrer a transferência de instituição de ensino privada para instituição pública na hipótese de na cidade de destino existir apenas instituição pública que ofereça
o mesmo curso superior,

o que não ocorre no presentes autos, pois na cidade de Marabá, não existe curso de Odontologia que a autora cursava na sua cidade de origem em instituição pública, sendo assim, não influenciou na dinâmica do julgamento.
(grifei)

Em relação a omissão apontada pela recorrente de que o acórdão recorrido não apresenta os fundamentos de fato e de direito ao não enquadramento da situação da embargante, não deve prevalecer, pois,
da leitura dos termos da fundamentação trazida no acórdão, enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora recorrente, nesse sentido:

“
O cerne da questão diz respeito ao direito de matrícula em curso congênere ao de odontologia, para companheira de Militar do Exército Brasileiro, transferido ex-oficio para a cidade de Marabá.

(...)

Sem maiores delongas, no caso dos autos, a postulante, originária de instituição de ensino particular, não tem direito à transferência pretendida para universidade pública, porquanto na localidade onde está exercendo suas atividades não existe o curso de odontologia, o qual a autora cursava na sua cidade de origem.

(...)

“CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOESPECIAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL TIDO

POR VIOLADO: DISPENSABILIDADE. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA.SERVIDOR QUE ESTUDA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. REGRA PREVALECENTE. EXCEÇÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O recorrente não precisa indicar expressamente o permissivo constitucional em que o recurso está apoiado, pois não há na Constituição Federal ou no Código de Processo Civil dispositivo exigindo a indicação explícita do autorizativo constitucional no qual o recurso está fundado. O princípio constitucional da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude lei (cf. art. 5º, II, da CF/88). Por outro lado, o Regimento Interno do STJ não contém dispositivo semelhante ao art. 321 do RISTF.
II - Em princípio, servidor que estuda em universidade particular não faz jus à transferência para universidade pública, mas apenas para instituição de ensino congênere, ou seja, privada. No entanto, tal regra pode comportar exceção, com "in casu:" quando não houver universidade particular na cidade para a qual o servidor foi transferido "ex officio", a matrícula poderá ser feita em instituição de ensino público. III - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 2ª Turma, RESP nº 172416-RS, rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 19.10.1998, p. 72).

No que diz respeito ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Não obstante, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão ou contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id n° 1928769.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024